Tribunal: CARF
Processo: 10467.900332/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900332/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
OXBOW BRASIL ENERGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VALOR INFORMADO EM DIPJ DIVERGENTE DO CONFESSADO EM
DCTF.
PROVAS.
RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA
Havendo provas que demonstrem o erro de fato na DCTF, pode-se acatar a
correção dos valores confessados. Para tanto, não basta a mera DIPJ, sendo
necessário que o contribuinte acoste aos autos a sua escrita contábil, com
documentação de suporte, a demonstrar o erro incorrido. Direito creditório
deferido. Compensação homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado,
contra o acórdão proferido pela DRJ/REC, que, ao apreciar a manifestação apresentada, por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900332/2012-12
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito. Embora
tenha sido identificado o recolhimento, este se encontrava integralmente utilizado na quitação de
débito declarado não restando crédito disponível para a compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário ao CARF, onde alega que o crédito utilizado é oriundo de erro de fato. Juntou
documentos contábeis que, segundo ele, comprovam as incorreções da DCTF original.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, por meio da Resolução,
resolveu converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem adotasse as
seguintes providências:
a. Aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
b. Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
c. Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Em decorrência, foram carreados aos autos documento intitulado Informação
Fiscal de Diligência, noticiando que o contribuinte possui um crédito decorrente de pagamento a
maior do IRPJ do 2o trim/2009, no valor de R$ 226.235,72.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte, após
enfatizar que a diligência efetuada conclui pela correição das razões expostas no Recurso
Voluntário, reitera seu requerimento para que seja dado provimento ao seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
ratificada a decisão deste Colegiado que, por meio da Resolução no 1301-000.869, decidiu pela
possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos como provas no
processo, nos termos consignados naquela Resolução.
Quanto ao mérito, conforme relato, o contribuinte requer o reconhecimento de
direito creditório oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, oriundo de pagamento a
maior ou indevido no valor de R$ 226.235,72, para utilizá-lo por compensação, com débito de
tributo próprio.
Segundo contribuinte, ele incorreu em erro quando recolheu, em 31/07/2009,
DARF no valor de R$ 383.463,13, código de receita 0220 (IRPJ), do período de apuração
30/06/2009 (2o trimestre de 2009), pois, na verdade, tal débito de IRPJ seria R$ 157.227,41, em
conformidade com a DCTF retificadora transmitida.
Esta Turma de Julgamento, por meio da Resolução no 1301-000.869, resolveu
converter o julgamento em diligência, e, em decorrência, foram carreados aos autos documento
intitulado Informação Fiscal de Diligência, noticiando, de fato, a existência de direito creditório
de titularidade do contribuinte, no valor de R$ 226.235,72.
A autoridade responsável pela diligência elaborou um histórico dos eventos de
forma cronológica, para melhor compreensão dos fatos alegados. Por entender importante, passo
a reproduzi-los:
6. Em outubro de 2009, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação no
00464.05000.291009.1.3.04-4352 compensando a CSLL (6012) do terceiro trimestre
de 2009 com crédito de pagamento a maior do IRPJ do segundo trimestre de 2009. A
compensação foi indeferida porque o darf informado estava integralmente utilizado
no IRPJ do 2o trimestre de 2009. Dada à divergência entre o despacho decisório e as
alegações do contribuinte, elaborou-se histórico dos eventos de forma cronológica, e
que possibilitasse o entendimento dos fatos alegados pelo interessado.
a) Em 12/08/2009 o contribuinte transmitiu a DCTF no 100.2009.2009.1810019785,
confessando débito de IRPJ para o 2o trim/2009, no valor de R$ 383.463,13, e
informando que referido débito teria sido extinto por darf (fls.208 a 224).
b) Em outubro/2009, a empresa fez ajustes na sua contabilidade ao perceber que
tinha incluído indevidamente “incentivo fiscal de ICMS” na apuração do IRPJ e da
CSLL do 2o trimestre de 2009. Como a empresa afirma, “inicialmente apurou e
realizou o correspondente recolhimento de R$ 383.463,13 (IRPJ) e R$ 304.833,10
(CSLL). No entanto, após efetuar a exclusão do montante indevidamente incluído na
apuração de dois tributos, que já havia sido oferecido a tributação, gerou um crédito
de R$ 226.235,75 de IRPJ e R$ 190.650,99 de CSLL” (fls. 55 a 59).
c) Em 29/10/2009, ou seja, no mesmo mês em que fez as correções em sua
contabilidade referente ao IRPJ de 2o trim/2009, transmitiu a DCOMP
00464.05000.291009.1.3.04-4352, aproveitando o crédito oriundo do pagamento a
maior do darf de R$ 383.463,13. Ressalta-se que nesta data o contribuinte ainda não
tinha retificado a DCTF o que fazia com que o darf continuasse integralmente
utilizado.
d) Em 30/07/2010, foi transmitida a DIPJ/2010, ano calendário 2009, onde foi
apurado o IRPJ para o 2o trim/2009 no valor de R$ 192.555,76 (R$ 35.263,66
recolhido a título de Incentivo por reinvestimento e R$ 157.227,41 de IRPJ devido,
extinto pelo pagamento do darf de R$ 383.463,13). Ou seja, quando a DIPJ/2010 –
AC 2009 foi transmitida os ajustes na contabilidade do contribuinte já haviam sido
efetuados, tendo sido apurado o valor correto do IRPJ (folhas 137 a 199).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

e) Em 01/03/2012, foi emitido o despacho decisório não homologando a compensação
da DCOMP 00464.05000.291009.1.3.04-4352 por não identificar pagamento a maior,
e de fato não existia porque o darf indicado estava integralmente vinculado ao débito
confessado na DCTF 100.2009.2009.1810019785, transmitida em 12/08/2009 (DCTF
original).
d) Em 26/06/2012, o contribuinte transmitiu a DCTF 100.2009.2012.1840431245,
retificadora, alterando o débito do IRPJ do 2o trim/2009 para R$ 157.227,41. DCTF
essa que foi admitida sem retenção em malha. Tanto no Sief quanto no SCC o valor
do IRPJ para 2o trim/2009 já consta com o valor de R$ 157.227,41 (folhas 202 a 207).
Na sequência, conclui:
7. Como podemos perceber, pelo histórico dos fatos acima elencados, de fato o
contribuinte tem um crédito decorrente de pagamento a maior do IRPJ do 2o
trim/2009, no valor de R$ 226.235,72 (R$ 383.463,13 – R$ 157.227,41). E tanto é
assim que o Sistema SCC já registra como bloqueados os valores compensados,
vinculando-os aos respectivos processos.  O valor de R$ 167.023,96 reservado para o processo
-89  O valor de R$ 5
-12
Aplicando tal resultado ao presente julgamento, impõe-se o acolhimento da
pretensão do contribuinte, de forma a reconhecer que ele possui, de fato, um crédito decorrente
de pagamento a maior de IRPJ do 2o trimestre/2009, no valor de R$ 226.235,72.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte, para
reconhecer direito creditório de sua titularidade, decorrente de pagamento a maior de IRPJ do 2o
trimestre/2009, no valor de R$ 226.235,72, homologando as compensações efetuadas, até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 258
DF CARF MF
Original